Tribunal: TJDFT
Processo: 0724286-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO E DE SUA GENITORA. REGRA ESPECIAL DO CPC E DO ECA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS MENORES.
1. O Ministério Público tem legitimidade concorrente para arguir a incompetência relativa, nos termos do art. 65, parágrafo único, do CPC, inclusive quando atua na qualidade de fiscal da ordem jurídica no interesse de incapaz, como no caso, desde que a suscitação ocorra em sua primeira manifestação.
2. Não cabe afastar a manifestação ministerial que se ajusta à regra especial de competência prevista no art. 53, inc. II, do CPC, ou seja, o domicílio ou residência do alimentando para a ação em que se pedem alimentos, em harmonia com a disposição do art. 147, inc. I, do ECA, que estabelece a competência pelo domicílio dos pais ou responsável. Com efeito, a Súmula 383/STJ não olvida da avaliação do melhor interesse a cada caso, contudo, no caso não se vislumbra prejuízo pelo processo e julgamento no foro de residência e domicílio dos menores, representados na ação por sua genitora, visto que nada foi dito a respeito na petição inicial para justificar a distribuição perante a circunscrição judiciária de Brasília, ao passo que nem o réu tem residência e domicílio nessa circunscrição, e sim em Águas Claras. Diversamente, presumível que a tramitação da demanda no Juízo suscitante, onde moram os menores e sua genitora, facilitará a defesa, por exemplo, quando houver a necessidade de instrução dilatória ou acesso ao órgão jurisdicional, se tais estão no local de seu domicílio. Precedente do TJDFT.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante, o da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas.